Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Autoria. Corrupção de menores.1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento feito na delegacia pela vítima e testemunhas e pelo depoimento de testemunha em juízo. 2 - Há coautoria no crime de roubo cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes se o réu, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, empresta cobertura ao executor do crime.3 – Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.4 - Apelação não provida.